Tribunal: TJDFT
Processo: 0745422-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE INCREMENTO NO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR RETIDO ALÉM DO DETERMINADO EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF que julgou extinto o processo sem resolução de mérito referente a obrigação de fazer e julgou procedente o pedido remanescente, condenando o requerido no pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que, em 08/05/24, realizou operação de investimento na modalidade "vira crédito”, disponível no aplicativo digital do banco requerido, tendo investido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Destacou que no dia seguinte necessitou do resgate dos valores e fez o pedido do saque, contudo, a instituição ré bloqueou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem qualquer justificativa. Destacou que entrou em contato com a ré, e obteve a informação de que houve a retenção do dinheiro sob a alegação de que era a garantia do cartão de crédito, só podendo ser liberado após o pagamento do cartão. Frisou que não tinha nenhum débito para com o banco que justificasse a retenção de valores. Afirmou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64365666). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64365673).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida consiste na análise da ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
6. Na origem, o réu alegou que o serviço “vira crédito” consiste na conversão do valor investido para incremento do limite do cartão de crédito. Assim, quando da realização de compra na modalidade crédito, parte do valor fica retido, até o pagamento da respectiva fatura. Observou que não houve nenhuma irregularidade de sua parte, no que tange às regras de uso, não havendo danos morais. Salientou que não realizou nenhum bloqueio ou impedimento, e só obedeceu às regras da campanha disponibilizada, agindo no exercício regular do seu direito. Afirmou que não houve qualquer ofensa ao nome, honra, intimidade, decoro, prestígio, personalidade ou imagem da parte autora, não havendo o que se falar em danos morais, já que houve, apenas, o mero aborrecimento. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, pleiteou a diminuição proporcional do valor da indenização
7. Conforme informações do link anexado na contestação (ID 64364007, p. 3), o valor investido que não foi utilizado para fazer compras no cartão de crédito serão disponibilizados em até 24 (vinte e quatro) horas. De acordo com as informações repassadas pela recorrente (ID 643633992, p. 9), o autor tinha o valor de R$ 2.677,31 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) comprometido com compras no cartão, sendo que o valor disponível para resgate era de R$ 7.322,83 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos). O recorrente não se desincumbiu de demonstrar que tais valores foram liberados, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC. Dessa forma, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CD, ante a retenção indevida de valores.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o bloqueio dos valores do autor, comprometeu a sua renda, atingindo a sua subsistência e por consequência a sua personalidade. Dessa forma cabível a condenação no dever de indenizar.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.